Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602802-39.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
24/09/2020
Número: 0602802-39.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por EDENILSO ROSSI ARNALDI,
CPF: 414.310.069-04, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido da Mobilização Nacional
- PMN.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 EDENILSO ROSSI ARNALDI DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
EDENILSO ROSSI ARNALDI (REQUERENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
99589
66
20/09/2020 09:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.296
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602802-39.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 EDENILSO ROSSI ARNALDI DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: EDENILSO ROSSI ARNALDI
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018. DEPUTADO FEDERAL. FALTA
DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS
NO
PRAZO
REGULAMENTAR.
OMISSÃO
DE
RECEITA E GASTO ANTERIOR NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DIVERGÊNCIAS ENTRE OS NÚMEROS
DE INSCRIÇÃO DE FORNECEDORES
NO CPF E NO CNPJ INDICADOS NO
EXTRATO
DA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS E OS CONSTANTES NA
BASE DE DADOS DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ERRO
DE
DIGITAÇÃO.
OMISSÃO
DE
DESPESA.
PERCENTUAL
INSIGNIFICANTE, CONSIDERADO O
TOTAL
DE
GASTOS.
GASTO
IRREGULAR COM PESSOAL PAGO
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO DE MAIS
DE UMA DESPESA COM UM ÚNICO
CHEQUE. SOBRAS DE CAMPANHA E
DE
RECURSOS
DO
FEFC
NÃO
UTILIZADOS.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
1. A exigência de envio de relatórios
financeiros e prestação de contas
Num. 9958966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/09/2020 09:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092009091445700000009446992
Número do documento: 20092009091445700000009446992

parcial durante o desenvolvimento da
campanha eleitoral tem o objetivo de
conferir transparência ao processo,
viabilizando
a
fiscalização
concomitante, bem como informar ao
eleitor de onde provêm os recursos
utilizados pelo seu candidato.
2. A omissão, na prestação de contas
parcial, de doações e de gastos
realizados em data anterior à sua
entrega
configura
impropriedade
sanável, que não impede a fiscalização
pela
Justiça
Eleitoral,
se
as
informações pertinentes constaram na
prestação de contas final. Precedentes
desta Corte Eleitoral e do TSE
3. A indicação de número equivocado
de inscrição no CPF e no CNPJ de
fornecedor
configura
mero
erro
material, que não macula a prestação
de contas.
4. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir
algumas
ilicitudes,
como
a
extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida
transparência.
5. Contudo, se a omissão representa
despesa
de
pequena
monta
no
contexto global da prestação de
contas
do
candidato,
revela-se
adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
6. Considera-se irregular o gasto com
pessoal que não foi comprovado por
meio da apresentação dos seguintes
documentos: contrato de prestação de
serviços, pagamento por meio de
cheque ou transferência bancária e
recibo de pagamento devidamente
assinado pelo cabo eleitoral.
7. A existência de despesas pagas
com recursos do Fundo Especial de
Num. 9958966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/09/2020 09:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092009091445700000009446992
Número do documento: 20092009091445700000009446992

Financiamento de Campanha - FEFC
sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 81, §§ 1º e
2º, da Res.-TSE nº 25.553/2017.
8. O pagamento de mais de uma
despesa com um único cheque é
irregularidade que pode ser sanada,
quando há recibos e documentos
suficientes
para
identificar
com
segurança todos os beneficiados e as
quantias que lhes foram pagas.
9. As sobras financeiras devem ser
depositadas na conta bancária do
partido
político
destinada
à
movimentação de “Outros Recursos”,
prevista na resolução que trata das
prestações de contas anuais dos
partidos políticos, nos termos do art.
53, § 4º da Res.-TSE 23.553/2017.
10. Os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC)
não utilizados não constituem sobras
de campanha e devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional integralmente,
por Guia de Recolhimento da União
(GRU), no momento da prestação de
contas (Res.-TSE 23.553/2017, art. 53, §
5º).

11. Contas aprovadas com ressalvas, com a
determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, §
1º da Res. TSE- 23.553/2017 e de depósito
de valor na conta bancária do partido
político destinada à movimentação de
“Outros Recursos”, nos termos art. 53, § 4º
da mesma Resolução.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 18/09/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

Num. 9958966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/09/2020 09:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092009091445700000009446992
Número do documento: 20092009091445700000009446992

RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por EDENILSO ROSSI ARNALDI,
filiado ao PMN, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2018 (id.
274330).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram
(dois milhões,
R$ 2.372.127,13
trezentos e setenta e dois mil cento e vinte e sete reais e treze centavos), sendo doações
financeiras de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$
500.000,00, doações financeiras efetuadas a título de outros recursos, oriundo de recursos
próprios, no valor de R$ 1.863.000,00, doação de valor estimável em dinheiro R$ 8.800,00,
outras receitas no valor de R$ 327,13 oriundos de rendimentos de aplicações.
Não houve o repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário ao
candidato.
O candidato obteve
na eleição.
34.206 votos
Em parecer conclusivo (id. 6524266) a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes anormalidades:
i) houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral;
ii) após confrontar as informações relacionadas à identificação dos fornecedores
constantes da prestação de contas com a base de dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, o sistema detectou possíveis inconsistências quanto à sua situação fiscal, evidenciando
indícios de omissão quanto à identificação dos verdadeiros fornecedores da campanha
eleitoral;
iii) foram detectadas divergências entre os dados dos fornecedores constantes da
prestação de contas e as informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil;
iv) foram identificadas omissões relativas às despesas constantes da prestação
de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais;
v) foram identificadas inconsistências nas despesas pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
vi) houve a emissão de um único cheque para o pagamento de várias Notas
Fiscais;
vii) há sobras financeiras de recursos do Fundo Especial no valor de R$ 565,55 e
de outros recursos no valor de R$ 351,51 pendente de recolhimento ao Tesouro Nacional e de
depósito na conta Outros Recursos da Direção Partidária;
Num. 9958966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/09/2020 09:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092009091445700000009446992
Número do documento: 20092009091445700000009446992

viii) foram detectadas doações recebidas em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época, frustrando a execução
tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização;
ix) foram detectadas divergências entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas final em exame e aquelas constantes da prestação de
contas parcial, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante,
transparência e fiscalização e;
x) foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época.
Posto isso, com fundamento no art. 77, III da Res.-TSE 23.553/2017 a seção de
contas eleitorais e partidárias se manifestou pela desaprovação das contas apresentadas pelo
candidato.
A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela
das contas
desaprovação
apresentadas (id. 6778616).
É o relatório.

VOTO

II.i. Falta de apresentação dos relatórios financeiros no prazo regulamentar
A primeira irregularidade apontada no parecer técnico conclusivo refere-se ao
descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pelo art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017, que assim dispõe:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas
contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de
Num. 9958966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/09/2020 09:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092009091445700000009446992
Número do documento: 20092009091445700000009446992

recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre
que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de
financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.
A norma em regência determina que as doações devem ser informadas de forma
contemporânea ao recebimento, dentro de um limite de 72 horas. A exigência de envio de
relatórios financeiros e prestação de contas parcial durante o desenvolvimento da campanha
eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao processo, viabilizando a fiscalização
simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm os recursos utilizados pelo seu
candidato.
Contudo, esta Corte Eleitoral já decidiu que a extrapolação do prazo de 72 horas
para o envio de relatórios financeiros de campanha configura falha de natureza formal, desde
que não constitua volume extenso de recursos e que seja sanada na Prestação de Contas,
conforme os seguintes precedentes:
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, por si só, não
impede a verificação da movimentação financeira dos candidatos. Sendo de
pequena monta, não justifica a rejeição das contas.
(PC nº 0602619-68.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54538, rel. Jean Carlo Leeck,
Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
1. O atraso no envio das informações do relatório financeiro para divulgação na
internet previsto no artigo 50, I, da Resolução TSE 23.553, embora frustre, em
certa medida, a transparência desejável ao processo de financiamento de
campanha, é falha sanável com a declaração de toda a movimentação financeira
na prestação de contas final.
(PC nº 0602671-64.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54572, Rel. Des. Gilberto
Ferreira, Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
No caso em apreço, o prestador deixou de encaminhar os relatórios financeiros
na data fixada em relação às seguintes doações (id. 6524266):
Num. 9958966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/09/2020 09:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092009091445700000009446992
Número do documento: 20092009091445700000009446992

Na espécie, embora o prestador não tenha enviado os relatórios financeiros no
prazo fixado no art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017, como se infere do quadro citado no
parecer técnico, no momento da entrega da Prestação de Contas foram informadas todas as
doações recebidas, com especificação da data do recebimento, número de inscrição do doador
no CPF ou no CNPJ e valor doado, permitindo a fiscalização da movimentação financeira
recebida, ainda que a destempo.
Assim, embora não atendido o prazo determinado para entrega dos relatórios
financeiros das doações recebidas, na prestação de contas final foi possível aferir a efetiva
movimentação financeira, o que autoriza a anotação de ressalva quanto a essa impropriedade.

II.ii. Divergência quanto ao número do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ de fornecedores indicados no extrato da
prestação de contas e os constantes na base de dados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil
Inicialmente, foi apontado no parecer conclusivo de id. 6524266, no item 4.1, que,
após confrontar as informações relacionadas à identificação dos fornecedores constantes da
prestação de contas com a base de dados da SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
, o sistema detectou possíveis inconsistências quanto à sua situação fiscal,
BRASIL
evidenciando indícios de omissão quanto à identificação dos verdadeiros fornecedores da
campanha eleitoral.
No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes:
A) No Item 4.1 foram apontados os seguintes fornecedores com situação
cadastral inconsistente:
Num. 9958966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/09/2020 09:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092009091445700000009446992
Número do documento: 20092009091445700000009446992

O prestador se manifestou (id. 6662916) informando que, em sede de prestação
de contas retificadora diligenciou, ou pelo menos tentou diligenciar, até as referidas pessoas.
Contudo, por mais que tenha conseguido localizar
,
MAURÍCIO DE OLIVEIRA ARANTES
e
, tendo realizado a
ELIANE PIRES DOS SANTOS COSTA
LILIAN PATRÍCIA DOS SANTOS
retificação dos seus números de inscrição no CPF, não foi possível a localização das demais
indicadas no parecer final .
Argumentou que houve efetiva comprovação de que os cheques emitidos para
esses prestadores foram compensados nas contas indicadas, uma vez que não há registro de
cheques não descontados.
B) No item 5.1 foram apontados os seguintes fornecedores com divergências de
dados:
Num. 9958966 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/09/2020 09:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092009091445700000009446992
Número do documento: 20092009091445700000009446992

Constou do parecer conclusivo que houve manifestação do prestador (id
24996766) que esclarece as divergências em relação à
e
MARIA CLAUDIA OKONIK
ZITA
nos seguintes termos:
LIDIA PALMAS
“
- divergência de dados apontada decorre de erro de
MARIA CLAUDIA OKONIK
digitação. Documentos apresentação (RPA e cheque nominal) conforme
documento DESP_917_10092018_01780608950. Registre-se que consta a
contraparte no extrato eletrônico”.
-
ZITA LIDIA PALMAS
divergência apontada decorreu de erro na digitação do
CPF da fornecedora conforme consulta realizada por meio do Sistema ELO e
consulta à Receita Federal. A despesa foi comprovada mediante contrato, recibo
e cheque nominal conforme documento DESP_1291_09092018_00000000000”.
Em relação aos demais fornecedores, não houve explicação do prestador no
tocante às divergências de dados apontadas no parecer conclusivo.
Verifica-se que, a despeito da indicação de número equivocado de CPF/CNPJ, os
fornecedores estão identificados, sendo que essa a falha configura mero erro material, que não
macula a prestação de contas. Nesse sentido já decidiu esta Corte:
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - GOVERNADOR -
CUMPRIMENTO À LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 -
PARECERES DO SETOR TÉCNICO E DA PROCURADORIA REGIONAL
ELEITORAL FAVORÁVEIS - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
4. A indicação de número equivocado de CPF de fornecedor configura mero erro
material, que não macula a prestação de contas.
[...]
(PC n 0602647-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54447 de 07/12/2018, Rel.
Paulo Afonso da Motta Ribeiro, Publicado em Sessão, Data 10/12/2018)

ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.406. INADIMPLÊNCIA NA APRESENTAÇÃO DAS
PARCIAIS
DAS
CONTAS.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
FINAL.
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
ARRECADAÇÃO
SEM
RECIBO
ELEITORAL.
TOTALIDADE
DA
ARRECADAÇÃO DA CAMPANHA. IRREGULARIDADE INSUPERÁVEL.
DOAÇÃO INDIRETA SEM IDENTIFICAÇÃO DA FONTE ORIGINÁRIA.
IRREGULARIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. FUNDO DE CAIXA. SUPERAÇÃO DO LIMITE LEGAL. ART. 31, §
Num. 9958966 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/09/2020 09:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092009091445700000009446992
Número do documento: 20092009091445700000009446992

6º DA RES. 23.406/14 DO TSE. VALOR TOTAL DA IRREGULARIDADE
SUPERIOR A 2% DO TOTAL DA DESPESA. DISCREPÂNCIA ENTRE A
TITULARIDADE DE CPF SEGUNDO INFORMAÇÃO DAS CONTAS E NA BASE
DE DADOS DA RECEITA FEDERAL. POSSÍVEL ERRO DE DIGITAÇÃO. BOA
FÉ. SUPERAÇÃO DA IRREGULARIDADE. ABERTURA TARDIA DE CONTA
BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ARRECADAÇÃO OU DESPESA ATÉ ABERTA
A CONTA. IRREGULARIDADE SUPERADA. CONTAS DESAPROVADAS.
[...]
6. A discrepância entre informações contidas nas contas e na base de dados da
Receita Federal, acerca da titularidade de determinado CPF, pode ser entendida
como erro de digitação inapto a desaprovar as contas, não obstante apto a impor
a anotação de ressalvas às contas.
[...]
(PC n 263088, ACÓRDÃO n 50089 de 14/08/2015, Rel. Ivo Faccenda,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 21/08/2015
Assim, considerando que a atividade de controle da Justiça Eleitoral não foi
prejudicada, uma vez que a falha apontada atingiu R$ 17.470,00, que corresponde a
aproximadamente 0,7% dos recursos utilizados na campanha no valor de R$ 2.372.127,13
(dois milhões trezentos e setenta e dois mil cento e vinte e sete reais e treze centavos),
autoriza-se a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para a aposição de
ressalva neste ponto.

missão de gastos eleitorais na prestação de contas
O
II.iii.
No caso sob análise, foram identificadas omissões relativas a despesas
apontadas na prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 56, I, “ ” da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a
g
seguinte redação:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;
[...]
Num. 9958966 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/09/2020 09:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092009091445700000009446992
Número do documento: 20092009091445700000009446992

A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Conforme ensina
, “
JOSÉ JAIRO GOMES
a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
” (
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade
, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
Direito Eleitoral
No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes:

II.iii-A) Despesas com impulsionamento
Foi apontado no relatório de diligências de id. 2423566 a existência de
divergência entre as notas fiscais eletrônicas emitidas pelo FACEBOOK SERVICOS ONLINE
. nos valores de R$ 1.403,33 e R$ 10.825,74 e o valor da despesa com
DO BRASIL LTDA
impulsionamento declarado na prestação de contas.
O candidato se manifestou no id. 2496816 alegando que não omitiu ou tentou
omitir qualquer tipo de informação da Justiça Eleitoral quanto ao pagamento de
impulsionamentos, visto que realizou pagamentos via boleto à empresa ADYEN DO BRASIL
.
LTDA
Argumentou que as notas fiscais dos impulsionamentos acabam sendo geradas
apenas no mês subsequente e de forma integral, sem discriminar qual impulsionamento
ocorreu e o seu valor.
Num. 9958966 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/09/2020 09:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092009091445700000009446992
Número do documento: 20092009091445700000009446992

Apresentou boletos, comprovantes de pagamento (id 2496916, id 2496966 e id
2497016), relatório do
(id 2497066) e prestação de contas retificadora (id.
FACEBOOK
2494216).
Com efeito, na prestação de contas retificadora (id. 2494216) houve o lançamento
de despesas com impulsionamento no valor de
, sendo R$ 18.000,00 mediante a
R$ 22.000,00
utilização de recursos do Fundo Especial e R$ 4.000,00 de outros recursos.
Contudo, o relatório do
(id 2497066) apresenta despesas totais no
FACEBOOK
valor de
.
R$ 20.980,02
Assim, há uma diferença de despesa não comprovada no valor de R$ 1.019,98.
Tendo em vista a utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha para pagamento dessa despesa não comprovada, o valor de R$ 1.019,98 deverá
ser devolvido ao Tesouro Nacional, nos termos do que determina o art. 82, § 1º da Res.-TSE
23.553/2017.

II.iii-B) Despesa com o fornecedor COTRANS
Quanto à despesa com o fornecedor COTRANS, foi apontado no parecer

conclusivo
de
id.
6524216
que,
em
consulta
ao
link
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/PR/160000623134/nfes
foi identificada a nota fiscal abaixo colacionada:
Num. 9958966 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/09/2020 09:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092009091445700000009446992
Número do documento: 20092009091445700000009446992

Em manifestação (id. 6662916), o candidato afirmou que não realizou qualquer
tipo de contratação com a empresa COTRANS em sua campanha e que, ao tomar
conhecimento da nota fiscal quando do parecer técnico, entrou diversas vezes em contato com
a empresa, a qual não lhe enviou a nota para verificação.
Em que pese não tenha havido comprovação de que o prestador não contratou a
empresa COTRANS, o valor total da omissão não se mostra relevante, uma vez que o
montante de R$ 2.357,33 equivale a aproximadamente 0,09% do total de R$ 2.372.127,13
(dois milhões trezentos e setenta e dois mil cento e vinte e sete reais e treze centavos) de
recursos gastos na campanha eleitoral, o que autoriza a aprovação com ressalvas das contas,
em face dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nessa esteira é o
entendimento do TSE:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CAMPANHA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016.
Num. 9958966 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/09/2020 09:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092009091445700000009446992
Número do documento: 20092009091445700000009446992

1. A jurisprudência firmada nesta Corte Superior é no sentido de ser possível a
aprovação das contas com ressalvas quando as irregularidades alcançarem
montante diminuto em relação ao total arrecadado pelo candidato - seja do ponto
de vista absoluto, seja do ponto de vista relativo e em termos percentuais - e
desde que não esteja evidenciada a má-fé.
2. Considerando que se trata de campanha de vereador de interior - na qual
normalmente os valores arrecadados são ínfimos -, bem como que a
jurisprudência do TSE tem admitido a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade em percentuais de até 5% em campanhas mais
expressivas - o que corresponde a altas somas de dinheiro -, afigura-se viável a
aprovação das contas com ressalvas na espécie, em que se trata de valor
diminuto em termos absolutos e haja vista a ausência de má-fé ou dolo por parte
da candidata. [...]
(REspE nº 27409, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 10/11/2017)
Desse modo, com relação à falha tratada neste item, é suficiente a aposição de
ressalva, com determinação de devolução de R$ 1.019,98 ao Tesouro Nacional, referente às
despesas com o
não comprovadas, nos termos do art. 82, § 1º da Res.- TSE
FACEBOOK
23.553/2017.

II.iv. Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial
,
de Financiamento de Campanha (FEFC)
O parecer conclusivo de id. 6524216 apontou que foram identificadas as
seguintes inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC):
Num. 9958966 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/09/2020 09:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092009091445700000009446992
Número do documento: 20092009091445700000009446992

Assim, os gastos realizados com recurso do FEFC estariam irregulares, em
afronta ao contido no art. 56, II, da Res.-TSE 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
II – pelos seguintes documentos na forma prevista no § 1º deste artigo:
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 63 desta resolução;
Destaca-se que o art. 63, da Res.-TSE 23.553/2017 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
Num. 9958966 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/09/2020 09:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092009091445700000009446992
Número do documento: 20092009091445700000009446992

sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou
dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.
Destaca-se, ainda, que, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, a utilização irregular enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 82, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, de
seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos
de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre
os valores a ser recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
Num. 9958966 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/09/2020 09:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092009091445700000009446992
Número do documento: 20092009091445700000009446992

Verifica-se que o candidato realizou as despesas anteriormente detalhadas para
pagamento de pessoal. Nos termos art. 26, VII, da Lei das Eleições são considerados gastos
eleitorais a remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais.
ensina que a atividade de militância e mobilização de
RODRIGO LOPES ZÍLIO
rua pode ser definida como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma, seja
um catalisador de pedido de voto para candidato, partido ou coligação (
, 6ª ed.,
Direito Eleitoral
cap. 23).
Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar uma
dissimulada compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação de contas
para comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor fiscalizatório, mormente
quando utilizadas verbas públicas em campanha.
A propósito,
destaca que, visando a coibição de fraude no
JOSÉ JAIRO GOMES
processo eleitoral em que a “compra de voto” é disfarçada de contrato de prestação de
serviços para a campanha, o art. 100- A da LE limita a contratação direta ou terceirizada de
pessoal para a prestação de serviços referentes à atividade de militância e mobilização de rua
nas campanhas eleitorais (
, 14ª ed., cap. 15.2).
Direito Eleitoral
A contratação de pessoal para trabalhar nas campanhas eleitorais não gera
vínculo empregatício com o candidato ou com o partido político. A respeito, ELMANA VIANA
leciona que, nos termos do art. 100 da Lei das Eleições, a pessoa
LUCENA ESMERALDO
contratada para trabalhar nas campanhas é considerada segurado obrigatório, para fins
previdenciários na modalidade contribuinte individual (art. 12, V, h, da Lei nº 8.212/1991).
Destaca a jurista que “os partidos e os candidatos não contratam empregados, mas
contribuintes individuais, cuja relação se dá através de contrato de prestação de serviços
”. E ainda: “a
de campanha
o contratar uma pessoa física para prestar serviços à campanha, o
candidato ou o partido político mantém a obrigação de: firmar contrato de prestação de
serviços; contabilizar os valores pagos ou contratados e lançar no SPCE, fazer o pagamento
”. (
por meio de cheque ou transferência bancária e emitir recibo de pagamento
Manual de
, Belo Horizonte: Forum, cap. 4.13).
Contas Eleitorais
No caso sob análise, foram contratados
(id.
782 prestadores de serviço
2494366) e as
(id. 2494316).
despesas com pessoal totalizaram R$ 920.114,26
As inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) se referem ao pagamento realizado para os 15 cabos
eleitorais listados na tabela apresentada. Nesse caso, para comprovar as despesas realizadas
com pessoal o candidato apresentou somente cheques nominais e recibos.
Embora o pagamento por meio de cheques possa comprovar a fonte de recursos
utilizada para pagamento e o beneficiário, não foi apresentado o contrato de prestação de
serviços com a discriminação da natureza do serviço prestado.
Considerando o maior rigor fiscalizatório que recai sobre as verbas públicas
utilizadas em campanha, esta Corte já decidiu que, para comprovação de gastos com pessoal
Num. 9958966 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/09/2020 09:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092009091445700000009446992
Número do documento: 20092009091445700000009446992

é necessário, além da apresentação de cheque nominal e recibo, também o contrato de
prestação de serviços:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LIMITE. PRAZO. PRESTAÇÃO
FINAL. INOBSERVÂNCIA. RESSALVA. GASTO ELEITORAL. SERVIÇO DE
TERCEIRO/MILITÂNCIA.
COMPROVAÇÃO.
CONTRATO.
IDÔNEO.
PAGAMENTO. TED. BATIMENTO CPF. REGULARIDADE.
[...]
2 - Configura-se regular o gasto eleitoral de prestação de serviço de
terceiro/militância registrado na prestação de contas e comprovado por contrato
que cumpre todas as formalidades e cujo pagamento mediante TED foi
comprovado pela Unidade Técnica pelo batimento dos CPF’s (contraparte), bem
como por recibos firmados pelos fornecedores.
(PC n 0603070-93.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55199 de 28/10/2019, Rel.
JEAN CARLO LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça )

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESA
PAGA COM RECURSOS DO FEFC - AFRONTA AOS DISPOSTO NO ARTIGO
63 DA RESOLUÇÃO TSE Nº. 23.553 - CONTAS DESAPROVADAS.
1. A apresentação de recibos simples de pagamento de despesa com pessoal,
sem apresentação de contrato, em percentual de 52% do montante dos recursos
utilizados em campanha, impõe a desaprovação das contas, mormente quando
utilizados recursos públicos nos pagamento.
[...]
(PC n 0602698-47.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55132 de 24/09/2019, Relator
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, DJ 03/10/2019)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE DE
PAGAMENTO DA DESPESA NO EXTRATO ELETRÔNICO - AFRONTA AOS
DISPOSTO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO TSE Nº. 23.553 - CONTAS
DESAPROVADAS.
[...]
4 A apresentação de recibos de pagamento de despesa com pessoal, sem
.
contraparte da despesa no extrato eletrônico e sem apresentação dos contratos,
Num. 9958966 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/09/2020 09:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092009091445700000009446992
Número do documento: 20092009091445700000009446992

em percentual de 21,25% do montante das despesas realizadas com recursos
do Fundo Partidário, impõe a desaprovação das contas, mormente quando
utilizados recursos públicos nos pagamento.
[...]
(PC n 0602290-56.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55183 de 09/10/2019, Relator
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, DJ 09/10/2019 )
Assim, considerando que o prestador não apresentou os documentos
necessários: contrato de prestação de serviços; pagamento por meio de cheque ou
para a comprovação das
transferência bancária e recibo de pagamento devidamente assinado
despesas com os cabos eleitorais especificados no quadro acima, o gasto de R$ 16.864,00 é
considerado irregular.
Todavia, note-se que o gasto irregular representa aproximadamente 0,7% do total
das receitas recebidas de R$ 2.372.127,13 (dois milhões trezentos e setenta e dois mil cento e
vinte e sete reais e treze centavos), de tal sorte que é possível aplicar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para a aposição de ressalvas neste ponto.
Com efeito, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Campanha, mister a devolução do valor irregular no total de R$ 16.864,00 ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 82, § 1º da Res.-TSE nº 23.553/2017.

II.v. Emissão de um único cheque para o pagamento de várias Notas Fiscais
Constou do parecer conclusivo que o Relatório de Diligência apontou a emissão
de um único cheque para o pagamento de várias Notas Fiscais, a saber:
a)
REMASCHI
COMERCIO
DE
COMBUSTIVEIS
LTDA
CNPJ
05.459.217/0001-88 NF nº 2662 R$ 306,35, NF nº 2677 R$ 963,87 e NF nº 2679 R$ 942,50,
total R$ 2.212,72.
b) TOPTUR TURISMO LTDA CNPJ 13.360.487/0001-65 NF nº 2662, pago 4
valores contendo nessa nota R$ 293,39, R$ 820,05, R$ 655,68 e R$ 866,94, total R$ 2.636,06 .
Da análise da documentação apresentada pelo candidato verifica-se que, embora
o pagamento não tenha sido feito de forma ideal, foi possível comprovar a realização das
despesas, os fornecedores contratados e o trânsito das quantias movimentadas pela conta
bancária.
Assim, não há qualquer demonstração de que a falha tenha, efetivamente,
comprometido a adequada análise global das contas, pois todas as receitas e despesas foram
declaradas e comprovadas na presente prestação de contas, permitindo, dessa forma, a
fiscalização por parte da Justiça Eleitoral.
Outrossim, esse também é entendimento desta Corte, confira-se:
Num. 9958966 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/09/2020 09:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092009091445700000009446992
Número do documento: 20092009091445700000009446992

ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
2. O pagamento de mais de uma despesa com um único cheque é irregularidade
que pode ser sanada, quando há recibos e documentos suficientes para
identificar com segurança todos os beneficiados e as quantias que lhes foram
pagas.
[...]
(PC 0602704-54.2018.6.16.0000, Rel. Des. LUIZ FERNANDO WOWK
, pub. 29/11/2018)
PENTEADO
Conclui-se, portanto, que esse apontamento indicado pelo setor técnico não
impediu a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral, o que enseja tão somente a aposição de
ressalva no ponto.

II.vi. Sobras de campanha e existência de recursos do FEFC não utilizados
O setor técnico apontou que, conforme demonstrativo de receitas e despesas, há
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$ 565,55 que não
foram utilizados e sobras de campanha de outros recursos no valor de R$ 351,51.
Com efeito, o art. 53, §§ 4º e 5º da Res.-TSE 23.553/2017 estabelece o seguinte:
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no §3º devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de
“Outros Recursos”, prevista na resolução que trata das prestações de contas
anuais dos partidos políticos.
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.
O candidato, em manifestação (id. 6662916), alegou que tais valores foram
deixados na conta para pagamento de eventuais despesas (cheques) que não haviam sido
compensados. Argumentou que em 31 de dezembro de 2018 as contas bancárias foram
bloqueadas por norma legal, razão pela qual não conseguiu realizar as transferências.
Em que pese a explicação do prestador, permanece a obrigação de recolhimento
de R$ 565,55 do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ao Tesouro Nacional
Num. 9958966 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/09/2020 09:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092009091445700000009446992
Número do documento: 20092009091445700000009446992

e do depósito de R$ 351,51 na conta bancária do partido político destinada à movimentação de
“Outros Recursos.
O valor das irregularidades não se mostra relevante, uma vez que, somadas,
perfazem o montante de R$ 917,06, que equivale a aproximadamente 0,03% do total de R$
2.372.127,13 (dois milhões trezentos e setenta e dois mil cento e vinte e sete reais e treze
centavos) de recursos recebidos na campanha eleitoral, o que autoriza a aposição de ressalvas
neste ponto.

II.vii. Doações recebidas e gastos eleitorais em data anterior à data inicial de
entrega de prestação de contas parcial, mas não informadas à época e divergências
entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas final e
aquelas constantes da prestação de contas parcial
Foram detectadas doações recebidas e a realização de gastos eleitorais em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época,
bem como divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação
de contas final em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial, em
desobediência ao comando do art. 50, § 6º, da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a seguinte
redação:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros
e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores.
[...]
Num. 9958966 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/09/2020 09:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092009091445700000009446992
Número do documento: 20092009091445700000009446992

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano.
§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral
divulgará, na sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ
dos doadores e dos respectivos valores doados (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º,
inciso II, e § 7º).
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do julgamento
da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada, de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos, na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo, conforme o caso, levar à sua rejeição.
[...]
A determinação de envio de relatórios financeiros e prestação de contas parcial
durante o desenvolvimento da campanha eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao
processo, viabilizando a fiscalização simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm
os recursos utilizados pelo seu candidato.
No entanto, a inobservância desse regramento vem sendo considerada pela
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral como uma mera impropriedade, a ensejar apenas
a aposição de ressalva, mas desde que as informações anteriormente omitidas sejam
declaradas na Prestação de Contas final, permitindo a necessária fiscalização pela Justiça
Eleitoral. Confira-se:
ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO.
CARGO. PRESIDENTE DA REPÚBLICA E VICE. PARTIDO VERDE.
IRREGULARIDADE. OMISSÃO DE RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. IRREGULARIDADE SUPERADA NA APRESENTAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA. PRECEDENTES. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
Num. 9958966 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/09/2020 09:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092009091445700000009446992
Número do documento: 20092009091445700000009446992

1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não acarreta,
por si só, a desaprovação das contas, uma vez que a falha pode ser sanada na
prestação de contas final, sem prejuízo da verificação da regularidade da
movimentação financeira das campanhas, consoante jurisprudência perfilhada
por este Tribunal nas Eleições 2014.
2. No caso, as receitas omissas nas contas parciais foram superadas com a
apresentação das contas finais, configurando falha meramente formal que não
tem o condão de macular a confiabilidade das contas e, por isso, não enseja sua
desaprovação.
3. Contas aprovadas com ressalva.
(PC nº 99349, rel. Min. Edson Fachin, DJe 15/08/2019)
E, com efeito, esta Corte paranaense perfilha do mesmo entendimento:
ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não enseja a
desaprovação das contas quando não impedir a fiscalização por parte da Justiça
Eleitoral e quando a falha for devidamente corrigida quando da apresentação
das contas definitivas. Inteligência do artigo 50, § 6º, da Resolução TSE nº.
23.553.
2. Contas aprovadas com ressalvas.
(PC nº 0602904-61.2018.6.16.0000, Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, j. em
30/11/2018)
No caso em exame, o candidato, no momento da apresentação da prestação de
contas final, declarou todas as doações recebidas e as despesas então não indicadas na
parcial (id. 6524266) e o órgão técnico apontou não ter havido prejuízo na análise das contas,
permitindo a fiscalização das receitas e despesas.
Portanto, tratando-se de impropriedade que não inviabilizou a atividade
fiscalizatória, é o caso de aposição tão somente de ressalva neste ponto.
Para concluir, considerando que as falhas apontadas nos itens acima não
prejudicaram a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, as contas devem ser aprovadas com
ressalvas, nos termos do art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017.
Diante das irregularidades tratadas nos itens, II.iii, II.iv, II.vi, deverá o prestador
devolver ao Tesouro Nacional, nos termos do que determina o art. 82, § 1º e art. 53, § 5º da
Res.-TSE 23.553/2017, os valores de R$ 1.019,98, R$ 16.864,00 e R$ 565,55, que totalizam
Num. 9958966 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/09/2020 09:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092009091445700000009446992
Número do documento: 20092009091445700000009446992

R$ 18.449,53, bem como depositar R$ 351,51 na conta bancária do partido político destinada à
movimentação de “Outros Recursos”, nos termos art. 53, § 4º, da Res.-TSE 23.553/2017.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, contrariamente ao parecer técnico e da Procuradoria Regional
Eleitoral, voto no sentido de
as contas relativas às eleições de 2018
aprovar com ressalvas
apresentadas por EDENILSO ROSSI ARNALDI, determinando ao prestador que devolva ao
Tesouro Nacional a quantia de R$ 18.449,53, nos termos do art. 82, § 1º e art. 53, § 5º da
Res.- TSE 23.553/2017, bem como que deposite R$ 351,51 na conta bancária do partido
político destinada à movimentação de “Outros Recursos”, nos termos art. 53, § 4º, da mesma
Resolução.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602802-39.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 EDENILSO ROSSI ARNALDI
DEPUTADO FEDERAL REQUERENTE: EDENILSO ROSSI ARNALDI - Advogado do(a)
REQUERENTE: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da
ausência justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.09.2020.
Num. 9958966 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/09/2020 09:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092009091445700000009446992
Número do documento: 20092009091445700000009446992